Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739441-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE MARIA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito concessivo (ID 76271707) interposto por ELIENE MARIA DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte recorrente, reconheceu a legitimidade do ente federativo para promover a execução de honorários sucumbenciais, dispensando-o, ainda, do recolhimento de custas processuais, à luz do art. 82, § 3o, do CPC. Colaciono abaixo a decisão recorrida ( ID 244264464-na origem): No ID 234619550 o DISTRITO FEDERAL requereu o cumprimento de sentença, em que cobra honorários sucumbenciais em desfavor de ELIENE MARIA DIAS. No ID 237861936 a executada impugnou o cumprimento de sentença, em que alega: i) ilegitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL; ii) inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC; iii) excesso de execução. No ID 238113131 a executada realizou o depósito judicial do valor que considera devido, como forma de assegurar o juízo. Instado a se manifestar (ID 237883278) o DISTRITO FEDERAL manteve-se inerte (ID 243988787). Decido. I - DA ILEGITIMIDADE ATIVA A executada alega que o Distrito Federal não possui legitimidade para promover a execução dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que tais verbas seriam de titularidade dos advogados públicos. Sem razão. Nos termos da Lei Distrital no 2.605/2000 e do Decreto no 21.624/2000, os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal constituem receita pública destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica própria. Trata-se, portanto, de mecanismo de gestão interna da Administração Pública, sendo o ente estatal o legítimo titular da verba e, por consequência, parte legítima para requerer sua execução. A Lei Distrital no 5.369/2014 reconheceu a natureza privada dos honorários, com destinação aos membros do Sistema Jurídico do DF. Contudo, essa destinação ocorre após o ingresso dos valores nos cofres públicos, não afastando a legitimidade originária do Distrito Federal para postular o crédito. Nesse diapasão, veja-se julgado: Esse Fundo constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo personalidade jurídica, sendo certo que a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente estatal. (TJDFT, Acórdão n. 1093158, AI 0716927-38.2017.8.07.0000, Rel. Flávio Rostriola, Rel. Designado Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2018) Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo-se a legitimidade do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. II - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC Ante o reconhecimento da legitimidade ativa do DISTRITO FEDERAL, há a aplicabilidade da imunidade de custas processuais à Fazenda Público, deste modo, fica prejudicado o argumento de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. III - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO A embargante alega que que o DISTRITO FEDERAL não aplicou, em seus cálculos do crédito, corretamente a taxa de juros. Com razão a embargante, uma vez que desde a citação até 8/12/2021 deve ser utilizado o IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ante o exposto ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 237861936), para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os parâmetros anteriormente descritos para incidência de taxa de juros. Fica intimado o DISTRITO FEDERAL para apresentar cálculos observados os parâmetros acima fixados, no prazo de 30 dias, já considerando a dobra legal. Após, intime-se a executada para ciência e manifestação. Prazo de 15 dias. Sustenta a parte recorrente, em síntese, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, porquanto os honorários de sucumbência constituem verba de natureza privada, pertencente aos procuradores públicos, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei n.o 8.906/1994, do art. 85, §§ 14 e 19, do CPC, e do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014. Argumenta que a execução deve ser promovida diretamente pelos advogados públicos, em nome próprio, com a elaboração de cálculos por contador particular, não podendo ser utilizado, para tal finalidade, o aparato público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Alega, ainda, que não subsiste a fundamentação do decisum, segundo a qual os honorários sucumbenciais constituem receita pública destinada ao Fundo Pró-Jurídico, haja vista a revogação tácita da Lei Distrital n.o 2.605/2000, em razão da incompatibilidade com a disciplina posterior. Defende, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei n.o 15.109/2025, por vício formal e material. Aduz que o dispositivo, ao conferir isenção de custas processuais, padece de vício de iniciativa, por tratar-se de matéria reservada ao Poder Judiciário, e viola o princípio da isonomia tributária, ao privilegiar categoria profissional específica (advogados), em detrimento das demais. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.629, 3.260 e 6.859. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, diante do risco de aplicação de multa, majoração de honorários e eventual constrição patrimonial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, determinando-se o recolhimento das custas processuais pelos procuradores interessados, ou, sucessivamente, para condicionar o processamento da execução ao pagamento prévio das custas, com declaração de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC. Preparo recolhido ao ID 76272724. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. No caso, não se evidencia a plausibilidade da tese recursal. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 6.168, reconheceu a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, sendo apenas vedada a destinação da verba a associações de classe, o que reforça a legitimidade do Distrito Federal para figurar na execução, na condição de ente público representado por seus procuradores. Ademais, esta Corte tem precedentes reiterados no sentido de admitir a cobrança de tais valores em favor da Fazenda Pública, ainda que destinados, ao final, aos membros da carreira. De igual modo, o argumento de inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC não se revela, em sede de cognição sumária, suficiente para afastar a incidência da norma, que permanece vigente e eficaz, sendo inaplicável, nesta fase, qualquer controle de constitucionalidade concentrado. No que toca ao periculum in mora, igualmente não restou demonstrado risco concreto de dano grave. O agravante limita-se a afirmar genericamente a possibilidade de constrição patrimonial, mas não apresenta elementos objetivos que evidenciem iminência de bloqueio de valores ou de adoção de medidas capazes de lhe causar risco grave de difícil reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital